Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA DURANTE TODO O ANO DE 2007. INCIDÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. DEVE SER PREENCHIDO O REQUISITO OBJETIVO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A LEI PENAL MAIS GRAVE APLICA-SE AO CRIME CONTINUADO, SE A SUA VIGÊNCIA É ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Das Denúncias devem constar a exposição dos fatos e suas circunstâncias, mas, não necessariamente a data dos crimes (art.41-CPP), principalmente nos relacionados com práticas sexuais, de regra às escondidas. No caso específico, durante o processamento dos crimes praticados em continuidade delitiva, constatou-se que os delitos foram cometidos durante todo o ano de 2007, estando, portanto, alcançados pelas disposições, da Lei no 11.464/2007, publicada em 29/03/2007, que prevê a progressão de regime para o réu primário, caso ele cumpra 2/5 (dois quintos) da pena do crime hediondo/equiparado.
2. Nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
3. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, aplica-se a lei em vigor na data da cessação da prática dos crimes de caráter permanente ou continuado. Ainda, não se pode falar em novatio legis in pejus porque, quando o Agravante praticou os crimes, a citada lei já se encontrava em pleno vigor.
4. Negado provimento ao recurso.